Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
2. Demonstrado que o réu adentrou na residência da vítima, proferindo ameaça em face de sua ex-consorte, subtraindo o aparelho televisor que se encontrava no local, a condenação do recorrente, pelo delito de roubo, ante a comprovação da autoria e materialidade delitivas, é medida que se impõe.
3. Deve ser redimensionada a pena de multa, a fim de que seja adotado o critério trifásico de fixação, bem como para que seja mantida a proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.